Tribunal: TJSP
Processo: 2279417-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Plano de saúde. Paciente acometido por hepatocarcinoma metastático. Médico responsável pelo tratamento prescrevera o medicamento "Regorafenibe". Óbito do recorrente noticiado. Falta de interesse recursal superveniente. Agravo de instrumento prejudicado.